Tribunal: STJ
Processo: 0052330-50.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899291 - PR (2025/0115080-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADOR
: SÍLVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES - PR021305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. VALA SÉPTICA
INATIVADA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
proferida nos autos de ação civil pública, fundada na ocorrência de dano
ambiental que redistribuiu o ônus da prova. No Tribunal
, o recurso
a quo
foi provido. O valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (artigos 6o, VIII, e 117, da Lei n. 8.078/90; e
Documento eletrônico VDA48393673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 735663dc-1e2d-4d3d-b495-a7451aabcf54

artigo 21 da Lei n. 7.347/85), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 735663dc-1e2d-4d3d-b495-a7451aabcf54

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899291 - PR (2025/0115080-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADOR
: SÍLVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES - PR021305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. VALA SÉPTICA
INATIVADA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
proferida nos autos de ação civil pública, fundada na ocorrência de dano
ambiental que redistribuiu o ônus da prova. No Tribunal
, o recurso
a quo
foi provido. O valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (artigos 6o, VIII, e 117, da Lei n. 8.078/90; e
Documento eletrônico VDA47570650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 3bbe9b2f-219c-4109-b6be-127fb4acb73c

artigo 21 da Lei n. 7.347/85), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALA SÉPTICA INATIVADA
HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS. ALEGAÇÃO DO ENTE DE TER FEITO O
POSSÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL. CONTRARIEDADE
MINISTERIAL. NECESSIDADE DE QUE O AUTOR DECLINE AS NOVAS
PROVIDÊNCIAS A SEREM EXECUTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA PORQUE É AO AUTOR QUE INCUMBE DIZER O QUE AINDA
FALTA PARA A PLENA RECUPERAÇÃO.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial a parte recorrente alega, resumidamente:
No ponto, o Tribunal local deixou de enfrentar o argumento de que – à luz da
interpretação dos arts. 6o, inc. VIII, e 117, da Lei no 8.078/90 c. c o art. 21 da Lei no 7.347
/85 – conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando
de demanda coletiva em favor do meio ambiente, no qual a vítima é a sociedade, vigora a
regra da inversão do ônus da prova, incumbindo ao suposto causador do dano demonstrar
que a sua conduta está em conformidade com as determinações ambientais.
[...]
Se houvesse enfrentamento dessas questões – devidamente explicitadas nos embargos
de declaração — seria possível a alteração do julgado, afastando-se o indeferimento do
pedido de inversão do ônus da prova.
[...]
Documento eletrônico VDA47570650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 3bbe9b2f-219c-4109-b6be-127fb4acb73c

Cuida-se de ação civil pública por dano ambiental decorrente do descarte irregular de
resíduos hospitalares, cujo polo passivo é ocupado por ente público (Município de Curitiba-
PR), tendo o Tribunal estadual reconhecido expressamente que “É certo que a vala séptica
gerou passivo ambiental significativo e, embora desativada desde 2004, necessita de
constante vigilância e eventuais ações para reduzir ou recuperar o impacto causado.” (Fl. 11
– mov. 37.1/AI).
Todavia, ao prover o agravo de instrumento interposto pelo Município de Curitiba, o
acórdão originário afastou a inversão do ônus da prova decretada pelo juízo de primeiro
grau (mov. 64.1/Ação), considerando somente a sistemática prevista no art. 373, § 1o, do
CPC e deixando de aplicar o disposto no art. 21 da Lei no 7.347/85 e nos arts. 6o, inc. VIII, e
117, da Lei no 8.078/90, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão recorrido,
que destacamos:
[...]
Ao assim decidir, o Colegiado local violou o art. 21 da Lei no 7.347/85 e os arts. 6o,
inc. VIII, e 117 da Lei no 8.078/902, porquanto, conforme o entendimento consolidado junto
ao Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de demanda coletiva em favor do meio
ambiente, vigora a regra da inversão do ônus da prova, incumbindo ao suposto causador do
dano demonstrar que a sua conduta está em conformidade com as determinações
ambientais.
[...]
Nesse contexto, partindo-se da premissa de possibilidade da inversão do ônus da
prova nas demandas ambientais, matéria já sumulada (Súmula 618 do STJ)3, destaca-se a
posição consolidada no STJ, nas ações por dano ambiental, no sentido de que “Tendo em
vista que a sociedade é a vítima do dano ambiental que está sendo discutido na ação civil
pública, a inversão do ônus da prova deve ser favorável ao Parquet, ora recorrente.” (R Esp
1887550 – PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
, transitado em
02/09/2021
julgado), consoante julgados, em destaque, assim ementados:
[...]
Portanto, é do Município réu o encargo de provar que vem tomando as medidas
adequadas para a recuperação do passivo ambiental, que não existem falhas na execução do
plano de recuperação e que o plano de monitoramento é suficiente para atingir o objetivo
final – como determinado no primeiro grau (mov. 64.1/Ação) –, bastando o nexo de
causalidade provável entre a gestão desidiosa do passivo ambiental da Vala Séptica dos
resíduos de serviço de saúde e a degradação vislumbrada.
[...]
Nesse sentido, em que pese a conclusão do TJPR de que a inversão do ônus
probatório requerida nos presentes autos deve atender aos requisitos previstos pelo art. 373,
§1o, do CPC4, considerando-se a natureza do direto tutelado – integridade do meio ambiente
como bem essencial à sadia qualidade de vida5 – e existindo autos de infração lavrados
pelos órgão ambiental –, a inversão pretendida encontra amparo na interdisciplinariedade
entre as normas de proteção ao consumidor e às referentes à defesa dos direitos coletivos.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, contém comando
normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117 do
mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil
Pública, e não só nas relações de consumo.
[...]
Documento eletrônico VDA47570650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 3bbe9b2f-219c-4109-b6be-127fb4acb73c

A corroborar a argumentação até aqui alinhada, o caso vertente reclama a incidência
do princípio da precaução, a recomendar que o ônus da prova seja invertido de maneira que
os requeridos tenham que demonstrar que a sua atividade não tem a potencialidade de
causar qualquer impacto negativo sobre o meio ambiente (AgInt no R Esp n. 2.052.112/MS,
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
.).
11/9/2023
14/9/2023
[...]
Por fim, a afirmação de que não há hipossuficiência, impossibilidade ou excessiva
dificuldade do MPPR em cumprir com o encargo probatório “[...] porque, caso não estivesse
certo da imprescindibilidade das sugestões que fez para garantir a segurança da área e
entorno, bem como para a adequada recuperação do passivo ambiental, não teria ajuizado a
Ação Civil Pública a fim de compelir o MUNICÍPIO DE CURITIBA-Agravante a executá-
las” (Fl. 11, mov. 37.1/AI) implica, na espécie – ação coletiva ambiental que versa sobre
passivo ambiental da vala séptica dos resíduos hospitalares do Município de Curitiba-PR –
em interpretação errônea do art. 21 da Lei no 7.347/85 e dos arts. 6o, inc. VIII, e 117 do
CDC.
[...]
Ou seja, o fato de o autor ter instruído a inicial com prova documental suficiente para
demonstrar o nexo de causalidade provável entre a desídia do Poder Público e o dano
ambiental não torna desnecessária a inversão do ônus probatório. Ao revés, essa providência
é entendida pela jurisprudência do STJ como requisito para a distribuição dinâmica do ônus
da prova, o que foi devidamente atendido pelo MPPR.
[...]
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Analisando-se os autos originários, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO, ora
Agravado, vem acompanhando a situação do controle e tratamento dos resíduos da vala
séptica – já desativada – pelo menos desde 2004.
[...]
Muito embora várias das recomendações não tenham sido implementadas de
imediato, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) esclareceu acerca das
limitações do Ente Público para a contratação de empresas para a execução de obras, ou a
realização de análises físico-químicas, sempre dependentes de processos licitatórios e da
precisa descrição, nos Editais, dos objetivos e métodos a serem utilizados pelos contratados,
o que por vezes levou à necessidade de aditamentos posteriores, quando possíveis.
Aliás, essas circunstâncias todas estão bem descritas na petição inicial da Ação Civil
Pública, no quadro resumo constante nas fls. 08 a 14 (mov. 1.1 dos autos originários).
Por ocasião da decisão saneadora, o Juízo de origem fixou os pontos controvertidos e
distribuiu o ônus da prova, vejamos:
“a) se a autoridade municipal vem tomando as medidas adequadas para a
recuperação do passivo ambiental; b) se existem falhas na execução do plano de
recuperação do passivo ambiental; c) se houve delimitação da área de entorno da
Vala Séptica e se foram adotadas medidas de segurança para proteção dos poços de
isolamento; d) se o plano atual de monitoramento é suficiente para atingir o objetivo
final, qual seja, a recuperação do passivo ambiental da Vala; e) se há ocupação
irregular para moradia nas áreas de entorno da Vala Séptica; f) se os danos
Documento eletrônico VDA47570650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 3bbe9b2f-219c-4109-b6be-127fb4acb73c

ambientais existentes são passíveis de indenização por danos morais. 4. Da
distribuição do ônus da prova (artigo 357, III do CPC). Diante do exposto acima,
defino a distribuição do ônus da prova da seguinte maneira: a) ; eao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito b) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou ” (mov. 50.1 dos autosextintivo do direito da parte requerente
originários – destaquei).
O MINISTÉRIO PÚBLICO opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos para
sanar a “contradição” apontada, determinando a inversão do ônus da prova, com
fundamento na Súmula no 618, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
[...]
Contudo, a Súmula no 618, do Superior Tribunal de Justiça, não , sempre, a inversão
do ônus da prova em casos envolvendoimpõe degradação ambiental, mas sim reconhece sua
possibilidade.
E, pois, não basta a mera referência aos princípios da precaução e da prevenção e a
Súmula no 618, do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário a indicação das
peculiaridades do caso que amparem a inversão, notadamente, as peculiaridades do caso,
bem como a impossibilidade ou excessiva dificuldade em cumprir o encargo, e, ainda, a
hipossuficiência da parte Autora.
É certo que a vala séptica gerou passivo ambiental significativo e, embora desativada
desde 2004, necessita de constante vigilância e eventuais ações para reduzir ou recuperar o
impacto causado.
A questão está, portanto, na suficiência ou não dessas ações de controle e corretivas
que estão sendo realizadas pelo MUNICÍPIO- Agravante que, segundo o MINISTÉRIO
PÚBLICO-Agravado, a partir dos relatórios técnicos do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias, não justificando a propositura dasão adequadas ou eficazes o suficiente,
demanda pela demora, por parte do Poder Público, na implementação das sugestões e
técnicas sugeridas.
Portanto, à evidência, não existe impossibilidade ou excessiva dificuldade em
cumprir o encargo, e muito menos hipossuficiência do MINISTÉRIO PÚBLICO-Agravado
para fazer prova do direito alegado, porque, caso não estivesse certo da imprescindibilidade
das sugestões que fez para garantir a segurança da área e entorno, bem como para a
adequada recuperação do passivo ambiental, não teria ajuizado a Ação Civil Pública a fim
de compelir o MUNICÍPIO DE CURITIBA-Agravante a executá-las.
Por outro lado, o MUNICÍPIO DE CURITIBA-Agravante afirma que vem
trabalhando no local para recuperar a área e controlar possíveis contaminações advindas dos
materiais hospitalares depositados por décadas, inclusive, em sua manifestação prévia e
contestação, detalhou os procedimentos e análises que faz, dizendo que observa as
normativas legais de regência, não se furtando às suas obrigações.
[...]
Nesse contexto, resulta claro não ser caso, na hipótese, de inversão do ônus da prova,
afigurando-se correta a decisão saneadora na forma inicialmente proferida, antes do
acolhimento dos Embargos de Declaração.
[...]
É certo, portanto, que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO-Autor o ônus da prova
quanto às alegações constantes da petição inicial, conforme estabelece o artigo 373, inciso I,
Documento eletrônico VDA47570650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 3bbe9b2f-219c-4109-b6be-127fb4acb73c

do Código de Processo Civil de 2015, e ao Réu comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do Autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil de 2015).
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (artigos 6o, VIII, e 117, da Lei n. 8.078/90; e artigo 21 da Lei n. 7.347/85), esta
Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA47570650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 3bbe9b2f-219c-4109-b6be-127fb4acb73c

Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:44
Código de Controle do Documento: 3bbe9b2f-219c-4109-b6be-127fb4acb73c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.899.291 / PR
Número Registro: 2025/0115080-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028803420208160004 00523305020238160000 01185040720248160000 1185040720248160000
118504072024816000000028803420208160004 28803420208160004 523305020238160000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADOR : SÍLVIO ANDRÉ BRAMBILA RODRIGUES - PR021305
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:56
Código de Controle do Documento: a457e7bb-7551-4c53-930a-554f71c67a12